Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. RENDA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário.
2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam.
3. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda afirmada pela própria agravante, descabida a concessão da benesse.
4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça à agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o recurso de Agravo Interno não tem efeito suspensivo, necessário entender pela deserção e pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido.